Tribunal: TJDFT
Processo: 0713092-77.2024.8.07.0006
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0713092-77.2024.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MAICON LOPES DE SOUSA RECORRIDO: LUIZA ALZERINA ALBUQUERQUE DA SILVA DECISÃO Instado a promover o recolhimento do preparo, o recorrente manteve-se inerte. Reconheço a deserção do recurso e, consequentemente, não conheço do apelo, nos termos do art. 31 do RITR, e com amparo no art. 932, inciso III, do CPC. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e de honorários, estes fixados em 10% do valor da causa. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de março de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator